Tribunal: STF
Processo: HC 240166
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Incidente de insanidade mental. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Regime prisional. Circunstâncias do caso concreto. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.W.S.S., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 807.801/SP (evento 2).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal (evento 5, fls. 95-101). 



    No presente writ, a Defesa sustenta cerceamento de defesa consubstanciado no indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental no curso da instrução criminal. Alega ausência de fundamentação idônea para fixação do regime prisional mais gravoso. Requer o reconhecimento da nulidade apontada e, sucessivamente, a fixação do regime prisional mais brando.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AJUIZAMENTO DO WRIT SIMULTÂNEO À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ESTRATÉGIA PROCESSUAL. ÔNUS DA PARTE. INEVIDÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. 



    Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Por outro lado, no tocante ao alegado cerceamento de defesa consubstanciado no indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental, o Tribunal de Justiça local rechaçou a tese defensiva, à consideração de que “Ao contrário do alegado, não houve qualquer indicativo mais concreto de que o réu estivesse desprovido do necessário discernimento mental no momento em que realizou os atos de violência sexual que lhe são atribuídos. A simples alegação genérica, tendo por parâmetro o comportamento do acusado durante o interrogatório (gravação de fls. 215), não se revela processualmente suficiente para justificar a instauração do esperado incidente. Sobretudo porque, visualizando o referido ato processual, percebe-se que o acusado conseguiu responder os questionamentos que lhe era dirigidos sobre os fatos, apresentando ainda satisfatória concatenação no raciocínio ao se expressar o que, na ausência de outros elementos probatórios mais concretos, documentais ou testemunhais, é insuficiente para sugerir a existência de alguma patológica psíquica ao tempo dos fatos com algum impacto sobre o agir ilícito. Por conseguinte, não vislumbrando qualquer ilegalidade em prejuízo ampla defesa, a relação processual permanece intacta.” (evento 5, fl. 97).



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, tendo em vista que “(...) para que seja afastada a conclusão da instância antecedente, de que está devidamente motivado o indeferimento do pedido de instauração de incidente de sanidade mental, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do writ. Segundo a Corte estadual, não houve indicativo concreto de que o réu estivesse desprovido do necessário discernimento mental no momento em que realizou os atos de violência sexual que lhe são atribuídos, já que o acusado conseguiu responder os questionamentos que lhe era dirigidos sobre os fatos, apresentando ainda satisfatória concatenação no raciocínio ao se expressar o que, na ausência de outros elementos probatórios mais concretos, documentais ou testemunhais, é insuficiente para sugerir a existência de alguma patológica psíquica ao tempo dos fatos com algum impacto sobre o agir ilícito (fl. 117).”



    Ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que “’não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração”. (RHC 80.546/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 16/2/2001)”(HC 231.924 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “o incidente de insanidade mental, previsto no art. 149 do Código de Processo penal pressupõe a existência de ‘dúvida sobre a integridade mental do acusado’, sendo certo que diante do indeferimento fundamentado pelas instâncias de origem, não há que se falar em nulidade, máxime se considerada a imprescindibilidade de incursão no conjunto fático-probatório engendrado nos autos para, eventualmente, ocorrer a divergência acerca do entendimento.” (RHC 225.060/RS, Rel. Min. Luiz Fux).



    Presente o contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ação de ‘habeas corpus’ de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); “Na hipótese em apreço, verifica-se a existência de justificativas plausíveis para a negativa do pedido de instauração do incidente de insanidade postulado pela defesa. Portanto, para divergir de tais conclusões, torna-se necessário o exame de fatos e provas, não sendo o habeas corpus a via processual adequada para isso.” (HC 206.266 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.3.2022).



    No tocante à ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso, a Corte Superior consignou que:



    “Quanto ao regime inicial mais gravoso, sua fixação se deu com amparo na gravidade concreta da conduta (fl. 121): 



    [...] a gravidade diferenciada do abjeto agir ilícito, de natureza sexual, que vitimou uma inocente criança desamparada, em tenra idade [4 anos], sem meios de oferecer resistência, lhe acarretando ainda graves consequências emocionais/psicológicas para o resto da vida, inclusive a conclusão do exame psicológico faz expressa ressalva sobre a necessidade de acompanhamento psicológico ambulatorial (fl. 134), circunstâncias essas que extrapolam a inerente censura da conduta e autorizam o maior rigor punitivo para o início do cumprimento da pena (art. 33 e seguintes do Código Penal). [...]”



    Nessa perspectiva, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator